Tribunal: CARF
Processo: 13971.721484/2016-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.721484/2016-64
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.400 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
05 de abril de 2021
Recorrente
CREMER ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS.
TRIBUTAÇÃO COMO RECEITA OPERACIONAL. RECLASSIFICAÇÃO
CONTÁBIL. MOMENTO DA MANOBRA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA
DOS
PARADIGMAS
APRESENTADOS.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o Recurso Especial em que, para o seu manejo,
apresenta-se como Acórdãos paradigmas decisões baseadas em arcabouçou
fático, relevante para a matéria especificamente questionada, diverso daquele
que se revela nos autos.
OBRIGATORIEDADE DA APLICAÇÃO DE TODOS OS EFEITOS
TRIBUTÁRIOS DECORRENTES DA RECLASSIFICAÇÃO FISCAL.
INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JULGADORA. PAGAMENTOS
INCOMPROVADOS. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE NÃO
ENFRENTADO NO RECURSO ESPECIAL. INTERESSE PROCESSUAL
AUSENTE.
Não se conhece de Recurso Especial quando a decisão recorrida assenta em
mais de um fundamento autônomo e suficiente e o recurso não abrange todos
eles.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
Não se conhece de Recurso Especial cujos acórdãos apresentados para
demonstrar a divergência evidenciam decisão em contexto fático distinto,
concernente à exclusão de base tributável submetida a incidência em
beneficiária do mesmo grupo econômico, e não para dedução de tributos de
espécie e periodicidade diferentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado em: (i) por unanimidade de votos, não
conhecer do Recurso Especial em relação à primeira matéria (“reclassificação de imóvel
integrante do Ativo Não Circulante para o Ativo Circulante e da tributação da receita oriunda da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.721484/2016-64
Fl. 1484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.400 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.721484/2016-64

alienação de imóvel pelo regime do Lucro Presumido”); e (ii) por voto de qualidade, em não
conhecer do Recurso Especial em relação à segunda matéria (“obrigatoriedade da aplicação de
todos os efeitos tributários decorrentes da reclassificação fiscal”), vencidos os Conselheiros Caio
Cesar Nader Quintella (relator), Livia De Carli Germano, Luis Henrique Marotti Toselli e
Alexandre Evaristo Pinto que votaram por dele conhecer nesse ponto. A Conselheira Edeli
Pereira Bessa foi designada para redigir o voto vencedor e manifestou ainda intenção de
apresentar declaração de voto.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob - Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea
Duek Simantob (Presidente em exercício).

Fl. 1485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.400 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.721484/2016-64

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 1.283 a 1.451) interposto pela Contribuinte em
face do v. Acórdão no 1401-002.832 (fls. 1.184 a 1.210), proferido pela C. 1a Turma Ordinária da
4a Câmara da 1a Seção desse E. CARF, na sessão de 15 de agosto de 2018, que negou
provimento ao Recurso Voluntário apresentado. Confira-se a ementa do referido v. Acórdão:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2012
IRPJ/CSLL LUCRO PRESUMIDO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS. GANHO DE
CAPITAL.
Sujeita-se a apuração de ganho de capital a venda de bens originalmente
registrados no ativo imobilizado e que serviram para a consecução dos
objetivos sociais da pessoa jurídica ou da controladora. A classificação do
ativo deve ser observada no momento da sua aquisição, e a contribuinte fez a
opção de classificação como ativo permanente, pois essa era a natureza do bem
quando da sua incorporação, servindo de parque fabril da Controladora.
GANHO DE CAPITAL. CUSTO DE AQUISIÇÃO.
Na apuração do ganho de capital, o custo de aquisição é o valor contábil do
bem (custo histórico líquido da depreciação), sendo incabível considerar uma
eventual avaliação a valor justo (custo atribuído - deemedcost) na composição
de seu custo, por absoluta falta de previsão legal.
JUROS SOBRE MULTA. É legítima a incidência de juros de mora sobre multa
fiscal punitiva, a qual integra o crédito tributário.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. CSLL.
Solução dada ao litígio principal, relativo ao IRPJ, estende-se no que couber,
aos demais lançamentos decorrentes quando tiver por fundamento o mesmo
suporte fático.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Em resumo, a contenda tem como objeto exação de IRPJ e CSLL, acompanhadas
de multa de ofício, referente ao ganho de capital apurado na alienação de bens imóveis, cujo
produto fora tributado antes pela contribuinte como parte de sua receita operacional, dentro do
regime do Lucro Presumido.

Fl. 1486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.400 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.721484/2016-64

Melhor esclarecendo, a Contribuinte foi constituída no ano de 2010 pelas sócias
Cremer S/A e Plásticos Cremer Ltda, recebendo em conferência de bens mais de 4 (quatro)
dezenas de imóveis, incluindo terrenos e edificações, que faziam parte dos seus Ativos
Imobilizados, sendo incialmente registrados, igualmente, no Ativo Imobilizado dessa nova
companhia do Grupo.

De acordo com a Fiscalização e documentos colhidos, a partir de setembro do
ano-calendário de 2012 a Contribuinte, com a anuência de sua controladora, iniciou a
negociação de vendas de imóveis com 3 (três) compradores diferente, celebrando Memorando de
Entendimentos (MoU) e Compromissos de Venda e Compra com esses adquirentes. Após as
negociações e entendimentos firmados, tanto imediatamente antes da celebração dos
instrumentos de compra e vendas dos imóveis, como até depois - em uma das operações colhidas
- a ora Recorrente alterou a classificação contábil de tais bens, transferindo-os primeiro para o
Ativo Realizável a Longo Prazo e, no dia seguinte, finalmente, para o Ativo Circulante (estoque),
permitindo, contabilmente, a tributação do produto das transações como receita operacional, sob
os devido coeficientes de presunção do Lucro Presumido.

Em suma, entende o Fisco que a reclassificação contábil foi indevida e não reflete
a real destinação, utilização e emprego dos bens imóveis, devendo, por consequência, ser os
valores recebidos pela alienação dos imóveis tributados pela apuração do ganho de capital,
submetidos diretamente às alíquotas de IRPJ e da CSLL - obviamente, sem a aplicação dos
coeficiente legais do regime simplificado.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em Florianópolis (SC), que julgou improcedente
a impugnação administrativa apresentada pelo contribuinte em virtude de
supostas infrações a legislação tributária, exigindo-se o Imposto de Renda
Pessoa Jurídica IRPJ, relativo a fato gerador trimestral ocorrido em
31/12/2012, acrescida de multa de ofício de 75% e juros de mora, no importe
de R$ 17.276.025,55, e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora, no importe de R$
5.920.641,20.
Conforme Relatório Fiscal às fls. 14/60 dos autos, “verificou-se que a Autuada
foi constituída em 10/11/2010, com capital social de 10.000 quotas no valor de
R$ 1,00 cada quota, sendo 99% das quotas de titularidade de CREMER S/A e
1% de Plásticos Cremer S/A. Posteriormente, um mês após, houve um aumento
do capital social para R$ 20.231.319,00, integralizado por CREMER S/A(95%)
e Plásticos Cremer S/A, integralização esta feita com a entrega de vários
imóveis”.
Ainda segundo o relato fiscal, consta no objeto social da Autuada, “...a
administração, aluguel e a compra de bens imóveis próprios”, e a autoridade
fiscal discorre sobre liberdade empresarial – princípio da livre iniciativa –
para concluir que tal liberdade não é absoluta, que o registro contábil dos bens
Fl. 1487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.400 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.721484/2016-64

e direitos do ativo “não pode ser determinada de forma arbitrária, segundo as
conveniências ou os caprichos do administrador.”
Ciente
da
autuação
o
interessado
apresenta
IMPUGNAÇÃO
ADMINISTRATIVA (fls. 856/903) em 12/07/2016, na qual alegou em síntese:
1. DOS FATOS INCONTROVERSOS:
Afirma que a impugnante, “além de sua atuação direta contratou corretores
desde 2010 para prospectar potenciais compradores para os referidos imóveis,
notadamente investidores imobiliários. Os contratos celebrados com tais
profissionais, inclusive, estão acostados aos presentes autos, fato que evidencia
que havia, sim, intenção de venda por parte da impugnante”. “O fato de haver
geração de receitas de locação, a partir da racionalidade econômica, é fator
que enseja a contabilização dos imóveis no Ativo Não Circulante. Assim, ainda
que exista intenção de venda desses bens, como existia no caso dos autos, ela
não seria, por si só, suficiente para ensejar a respectiva classificação para a
conta de Ativo Circulante enquanto não houvesse alta probabilidade da
operação de venda dos bens locados se concretizar. Esse argumento será
melhor explorado em tópico próprio — "Das normas contábeis que regem a
reclassificação de ativo do Não Circulante para o Circulante".
2. DA TRIBUTAÇÃO DO LUCRO PRESUMIDO CONFORME O OBJETO
SOCIAL DA PESSOA JURÍDICA:
Afirma que “sobre o conceito de receita bruta operacional para fins de
aplicação dos percentuais de presunção, o citado art. 15 da Lei no 9.249/95
remete ao art. 12 do Decreto-Lei no 1.598/77, o qual define que a receita bruta
compreende: (i) o produto da venda de bens nas operações de conta própria;
(ii) o preço da prestação de serviço sem geral; (iii) o resultado auferido nas
operações de conta alheia; e, (iv) as receitas da atividade ou objeto principal
da pessoa jurídica não compreendidos nos incisos 'i' a '”ii””.
3. Diz que “pretende consignar que até mesmo na visão da Administração
Tributária, as receitas serão tratadas como operacionais ou não operacionais,
para fins de aplicação dos percentuais de presunção para se determinar as
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL do regime do Lucro Presumido, a
depender da vinculação da atividade economicamente exercida pela pessoa
jurídica com a atividade, ao menos em tese, prevista em seu objeto social,
sendo irrelevante se o bem imóvel foi adquirido anteriormente ao início do
exercício da atividade econômica imobiliária (compra e venda de imóveis).
Logo, o que se tem presente de forma inconteste é que a RECORRENTE
efetivamente exercia — como ainda exerce —, a atividade imobiliária por meio
tanto da locação quanto da compra e venda de Imóveis, atividades, repita-se
mais uma vez, previstas no objeto social desde a sua criação. Neste ponto,
abre-se parêntese para registrar que os fundamentos da autuação ora
combatida seguiram na contramão do entendimento majoritário desta
Administração Tributária. Ora, não são raros os casos em que a fiscalização se
apega ao objeto social para exigir o recolhimento, principalmente, de
diferenças no recolhimento de PIS e COFINS”. “Nos termos do art. 156, da
Constituição Federal, fica afastada a incidência de ITBI na transmissão de
bens imóveis: (i) incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização
de capital, ou (ii) decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de
pessoa jurídica; desde que a pessoa jurídica adquirente não exerça
preponderantemente atividade imobiliária”.
Fl. 1488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.400 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.721484/2016-64

4. DA NORMA CONTÁBIL DELINEADORA DO PROCEDIMENTO
ADOTADO PELA RECORRENTE PARA FINS DE RECLASSIFICAÇÃO DOS
IMÓVEIS PARA O ATIVO CIRCULANTE:
Diz que “de fato, a impugnante não é constituída sobre a forma de sociedade
por ações, nem tampouco qualificada com sociedade de grande porte, assim
entendida, nos exatos termos do art. 32, § 19 da Lei no 11.638/07, como "a
sociedade ou conjunto de sociedades sob controle comum que tiver, no
exercício social anterior, ativo total superior a R$ 240.000.000,00 (duzentos e
quarenta milhões de reais) ou receita bruta anual superior a R$
300.000.000,00 (trezentos milhões de reais)".Entretanto, esqueceu-se a D.
Fiscalização de que a RECORRENTE é pessoa jurídica controlada por
sociedade por ações com ações negociadas em bolsa de
valores(BM&FBOVESPA), sujeita, sem exceções, às disposições da legislação
societária (Lei no6.404/76 e alterações posteriores) e do regulador do mercado
de capitais brasileiro — a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM")”.
5. DA IRRELEVÂNCIA JURÍDICA DA RECLASSIFICAÇÃO DOS BENS
IMÓVEIS ALIENADOS PELA IMPUGNANTE TER OCORRIDO APÓS INÍCIO
DE NEGOCIAÇÕES COM OS POTENCIAIS COMPRADORES E ANTES DA
EFETIVA CONCRETIZAÇÃO DA VENDA:
Afirma que “se é possível cogitar algum tipo de vício, tal estaria na linha do
raciocínio fiscal e não propriamente no fato de a reclassificação (incentivada
pelas normas contábeis, ao invés de vedada) ter ocorrido depois do início das
negociações ou um mês antes da efetivação das operações de venda”. Diz que
“não se pode perder de vista que o início das negociações, sob o ponto de vista
eminentemente jurídico, não representam nada mais que meras tratativas não
vinculantes entre as partes; logo, absolutamente irrelevantes as afirmações de
que as negociações foram iniciadas enquanto os bens estavam classificados
como Ativo Não Circulante e isto parece evidente na medida em que as
convicções da Fiscalização não se alterariam caso ditas negociações tivessem
efetivamente ocorrido depois da reclassificação contábil, pois a lógica de seu
entendimento está repousada no fato de que, uma vez que um determinado ativo
recebe a chancela contábil de Ativo Não Circulante, jamais poderia ter sua
transferência admitida para o Ativo Circulante, sujeitando-se a efeitos
tributários diferentes daqueles que se obteria se não tivesse ocorrido a
transferência”.
6. Aduz que “a classificação contábil como Ativo Não Circulante se fez
necessária e presente enquanto os bens imóveis, mesmo tendo sido adquiridos
para venda futura, não tiveram este uso (função) por condições mercadológicas
alheias à vontade de sua Administração, justificando, por isso, o uso (função)
como bem de renda (aluguel), dentro do escopo de atividades de seu objeto
social desta feita, a intenção de venda dos imóveis, ainda que locados, é
pressuposto da atividade operacional da impugnante que, repita-se, não foi
questionada quanto a não ter aquela atividade como parte do seu core
business; que realizou contratos de corretagem com imobiliárias e corretores, o
que constitui inequívoco elemento de prova no sentido de que havia real
intenção por parte da impugnante em vender os referidos imóveis”.
7.
DA
IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA
DOS
REGISTROS
DA
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL EFETUADOS EM OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS
CONTÁBEIS DETERMINAR OS EFEITOS JURÍDICO TRIBUTÁRIOS DE
OPERAÇÕES DE VENDA DE BENS IMÓVEIS REALIZADAS EM
CONFORMIDADE COM O OBJETO SOCIAL DA PESSOAS JURÍDICA:
Fl. 1489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.400 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.721484/2016-64

Afirma “que embora a contabilidade possa interpretar determinados fatos do
mundo fenomênico conforme a essência econômica, para o direito deve-se
subsumir o fato à norma jurídica aplicável, com a observância do Princípio da
Legalidade; isto é, se a aplicação da essência sobre a forma na escrituração
contábil resultar em efeito jurídico diferente daquele previsto em lei, tais efeitos
não poderão repercutir na esfera jurídico-tributária. Nesse contexto, a
Fiscalização não poderia ter se pautado somente na classificação contábil dos
bens imóveis para fundamentar a exigência das supostas diferenças de IRPJ e
CSLL; para desconstituir os efeitos jurídico tributários atribuídos pela
IMPUGNANTE,
notadamente
quanto
aos
bens
imóveis
alienados
posteriormente à reclassificação para o Ativo Circulante, em observância ao
seu objeto social, a Fiscalização”.
8. DA JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA ENVOLVENDO A MATÉRIA
DISCUTIDA NOS PRESENTES AUTOS:
Neste tópico, “cita e transcreve ementas/excetos de julgados do CARF que,em
seu entendimento, seriam semelhantes ao seu caso ora em debate”;
9. DO ERRO NA DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO GANHO DE
CAPITAL APURADO NA VENDA DOS IMÓVEIS:
“Caso entenda-se diferente, houve erro na apuração da base de cálculo do
ganho de capital pois a Fiscalização ignorou o valor do custo de aquisição dos
imóveis alienados; a Fiscalização deveria ter considerado para cálculo do
ganho de capital o valor do custo de aquisição equivalente ao valor contábil
identificado em sua escrituração, isto é, o custo atribuído na subscrição a valor
de mercado promovido pela subscritora; acabou-se apurando ganho de capital
absurdamente superior; ainda, que deveria a Fiscalização ter incluído o
montante pago de ITBI pela Impugnante ao custo de aquisição dos imóveis por
ela alienados; outro erro da Fiscalização: não dedução dos valores exigidos a
título de IRPJ e CSLL, dos montantes recolhidos a título de PIS e COFINS
sobre as receitas de vendas dos bens imóveis, no pressuposto de que se
tratavam de receitas operacionais”;
10. DA INAPLICABILIDADE DE PENALIDADE POR OBSERVÂNCIA À
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA:
“que a orientação jurisprudencial e os atos emanados da Administração
Tributária, tais como Soluções de Consulta, despertam confiança legítima nos
contribuintes que adotam práticas com base nas decisões proferidas pelos
órgãos de julgamento, agindo com boa-fé objetiva, que deve ser observada
pelos julgadores, de modo a não ser mantida a penalidade aplicada”;
11. DOS JUROS SELIC SOBRE MULTA DE OFÍCIO:
Diz que “a SRFB, após trinta dias da lavratura de Autos de Infração, vem
exigindo dos contribuintes a taxa SELIC sobre multas de ofício, o que é ilegal;
que em julgado de 2010 a CSRF já afastou a incidência dos juros de mora
sobre o valor da multa”;
12. Requereu o acolhimento da impugnação para cancelar a exigência fiscal na
sua totalidade.
O Acórdão ora Recorrido (0739.555 - 3a Turma da DRJ/FNS) recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2012
Fl. 1490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.400 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.721484/2016-64

Ativo Não Circulante. Imobilizado. Alienação. Reclassificação Contábil.
Impossibilidade.
A alienação de bens integrantes do imobilizado importa na apuração de ganho
de capital. Eventual reclassificação contábil para subgrupo do Ativo Circulante
sob a premissa de que os bens sofreram alteração de uso (bens para venda) é
equivocada e em desacordo com a legislação societária e tributária.
Ganho de Capital. Avaliação. Custo de Aquisição. Na apuração do ganho de
capital, o custo de aquisição é o valor contábil do bem (custo histórico líquido
da depreciação), sendo incabível considerar uma eventual avaliação a valor
justo (custo atribuído deemedcost) na composição de seu custo, por absoluta
falta de previsão legal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO –
CSLL
Data do fato gerador: 31/12/2012
Lançamento Decorrente.
Em razão da vinculação entre o lançamento principal e os decorrentes, devem
as conclusões relativas àquele prevalecer na apreciação destes, desde que não
presentes arguições específicas ou elementos de prova novos.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
Isto porque, segundo entendimento da Turma “os imóveis recebidos para
integralização do capital da Impugnante jamais deixaram de ser o que eram na
Controladora, ou seja, eram imóveis e/ou terrenos que faziam parte de seu
parque fabril, portanto eram bens do ativo imobilizado. Tanto é que foram
assim classificados na escrituração da Impugnante, aliado ao fato de que logo
após a integralização foram, todos, alugados à Controladora por um prazo de
cinco anos. Então, os imóveis recebidos não poderiam ser classificados no
ativo circulante (estoques), pois, apesar de constar no objeto social da
Impugnante, a administração ,aluguel, compra e venda de imóveis próprios,
tais imóveis não eram destinados à venda, ou seja, não faziam parte de venda
no curso ordinário de seu negócio”.
Os imóveis utilizados pela Controladora na conferência de capital da
Controlada (recorrente) foram objeto de laudos de avaliação, elaborados
quando os referidos imóveis ainda estavam em poder da Controladora, de
forma que não me parece ser o caso de deemed cost, uma vez que avaliações
desta natureza só poderiam ser feitas se contabilizadas na abertura do primeiro
exercício social em que se aplicar o Pronunciamento Técnico CPC27, sendo as
demonstrações contábeis apresentadas para fins comparativos ajustadas para
considerar este novo custo atribuído, conforme ato supra do CPC. Mas,
independente de ser ou não o caso de deemed cost, o fato é que o valor
avaliado dos imóveis (superior ao seu valor histórico, da escritura) não
interfere na apuração do ganho de capital, uma vez que, apesar de ser uma
prática contábil permitida, não produz efeitos fiscais, positivo ou negativo, no
resultado do exercício”.
Esclareça-se que a redução da multa de ofício é cabível nos termos do art.6o da
Lei no 8.218/91 e, no caso, pode ser pleiteada apenas após a decisão de 1a
instância administrativa, se houver pagamento/compensação ou parcelamento
do débito. Desde que apuradas pela autoridade fiscal, quaisquer casos de
Fl. 1491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.400 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.721484/2016-64

inadimplemento da obrigação tributária e que ensejem o lançamento de ofício
motivará a exigência da multa de ofício no patamar mínimo de 75%, o qual
poderá ser elevado nos casos de não atendimento de intimações, bem como
qualificado na ocorrência de fraude, dolo ou simulação – circunstâncias que,
no presente caso, não foram imputadas à contribuinte, sendo aplicada a multa
no citado percentual mínimo de 75%. Acrescente-se que, como visto acima, a
penalidade no percentual de 75% decorre de expressa previsão legal, de
maneira que a oposição a sua aplicação e as alegações trazidas traduzem, na
verdade, inconformismo com a lei posta”.
Ciente da decisão do Acórdão em 07/04/2017 (fls.1091), o contribuinte interpõe
Recurso Voluntário em 08/05/2017 (fls. 74/84), trazendo em seu bojo
praticamente as mesmas razões discorridas em sede de impugnação
administrativa às fls.856/903 dos autos.
É o relatório do essencial.

Como visto, a DRJ, negou provimento à Impugnação da Contribuinte (fls. 856 a
1.059), mantendo a exação fiscal na sua inteireza. E, quando do julgamento do Recurso
Voluntário (fls. 1.097 a 1.181), pelo v. Acórdão no 1401-002.832, ora recorrido, fora igualmente
mantido, integralmente, o crédito tributário e as penalidades correspondentes.

Intimada, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional não apresentou Embargos de
Declaração. Diferentemente, a Contribuinte, opôs, primeiro, Embargos Declaratórios (fls. 1.249
a 1.263), pugnando pela presença de diversas omissões, obscuridade e contradição no v.
Acórdão ora recorrido, restando tal reclamação incidental rejeitada por r. Despacho da I.
Presidência da Turma Ordinária a quo (fls. 1.267 a 1.274).

Na sequencia, foi interposto o Recurso Especial (fls. fls. 1.283 a 1.451), ora sob
análise, demonstrando a suposta existência de divergência sobre diversos pontos das matérias
abarcadas pelo v. Acórdão, insurgindo-se, principalmente sobre devida tributação do produto da
venda dos imóveis como receita operacional, sob os coeficientes do Lucro Presumido, pugnando
também pela obrigatoriedade da aplicação de todos os efeitos tributários decorrentes da
reclassificação fiscal promovida no lançamento de ofício e defendendo a inaplicabilidade de
qualquer penalidade à Contribuinte, bem como a natureza vinculante das Soluções de Consulta
exaradas pela COSIT/RFB.

Processado, o Recurso Especial foi parcialmente admitido, através do r. Despacho
de Admissibilidade de fls. 1.454 a 1.461, dando seguimento à apreciação dos temas 1) “da
reclassificação de imóvel integrante do Ativo Não Circulante para o Ativo Circulante e da
tributação da receita oriunda da alienação de imóvel pelo regime do Lucro Presumido, nos
percentuais de presunção de 8% (oito por cento) para IRPJ, 12% (doze por cento) para CSLL,
PIS, 0,65% e COFINS, 3%, quando presente a atividade de compra e venda de imóveis no
objeto social da pessoa jurídica, ainda que o imóvel já tenha sido alugado em algum momento e
a reclassificação contábil tenha sido feita dias antes da data da celebração do contrato” e 2)
“da obrigatoriedade da aplicação de todos os efeitos tributários decorrentes da reclassificação
fiscal”.
Fl. 1492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.400 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.721484/2016-64

Cientificada, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional apresentou suas
Contrarrazões (fls. 1.470 a 1.481), as quais não questionam ou tampouco requerem o não
conhecimento do Apelo especial do Contribuinte, mas defendem a manutenção do v. Acórdão
recorrido, demonstrando sua correção jurídica e trazendo jurisprudência desse E. CARF no
mesmo sentido em que lá decidido.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 1493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.400 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.721484/2016-64

Voto Vencido
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Contribuinte, conforme
atestado anteriormente no r. Despacho de admissibilidade. Considerando a data de sua
interposição, seu conhecimento está sujeito à hipótese regida pelo art. 67 do Anexo II do
RICARF vigente.

Os temas previamente admitidos previamente são:

1) da reclassificação de imóvel integrante do Ativo Não Circulante para o Ativo
Circulante e da tributação da receita oriunda da alienação de imóvel pelo regime do Lucro
Presumido, nos percentuais de presunção de 8% (oito por cento) para IRPJ, 12% (doze por
cento) para CSLL, PIS, 0,65% e COFINS, 3%, quando presente a atividade de compra e venda
de imóveis no objeto social da pessoa jurídica, ainda que o imóvel já tenha sido alugado em
algum momento e a reclassificação contábil tenha sido feita dias antes da data da celebração do
contrato;

2) da obrigatoriedade da aplicação de todos os efeitos tributários decorrentes da
reclassificação fiscal.

Conforme relatado, a Fazenda Nacional, ora Recorrida, não questiona
especificamente o conhecimento do Apelo da Contribuinte.

Contudo, verificando o conjunto fático colhido pela Fiscalização nessa demanda,
sobre o qual debruçaram-se as defesas e, principalmente, as r. decisões prolatadas no presente
feito, inclusive o v. Acórdão recorrido, entende-se ser cabível, aqui, uma análise mais
aprofundada da admissibilidade recursal.

Conhecimento do tema 1) da reclassificação de imóvel integrante do Ativo Não
Circulante para o Ativo Circulante e da tributação da receita oriunda da alienação de
imóvel pelo regime do Lucro Presumido.

Fl. 1494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.400 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.721484/2016-64

Pois bem, como se observa no TVF (fls. 14 a 60) que lastreia a exigência
tributária que justifica o presente processo administrativo, as 3 (três) alienações de imóveis
praticadas, antes integralizados na Recorrente pelas suas sócias, pessoas jurídicas do mesmo
Grupo Econômico, referiam-se a bens utilizados e registrados, inicial e historicamente, no Ativo
Imobilizado.

De acordo com aquilo demonstrado e comprovado pela Fiscalização, em relação à
alienação procedida para a compradora “CSHG”, foi firmado Memorando de Entendimentos
(MoU) em 01/10/2012, com cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade do negócio de
venda acordado (que, como binding clauses, são vinculantes), sendo que os imóveis foram
transferidos do Ativo Imobilizado para o Ativo Realizável a Longo Prazo em 31/10/2012 e, no
dia seguinte, em 01/11/2012, para o Ativo Circulante (estoque) – vide fls. 37 a 44.

Em relação à alienação procedida para a compradora “Hedrons”, essa mesma
adquirente, em resposta à intimação, afirmou e documentou que as negociações iniciaram-se em
03/10/2012, culminando na celebração de Instrumento de venda em 29/10/2012, sendo que os
imóveis foram transferidos do Ativo Imobilizado para o Ativo Realizável a Longo Prazo em
31/10/2012 e, no dia seguinte, em 01/11/2012, para o Ativo Circulante (estoque) – vide fls. 44 a
45.

No que tangem à alienação procedida para a compradora “Martins”, em diligência
fiscal promovida pela Autoridade Fiscal, essa adquirente afirma que as negociações iniciaram-se
em setembro de 2012, culminando na celebração de Instrumento de alienação em 21/12/2012,
sendo que os imóveis foram transferidos do Ativo Imobilizado para o Ativo Realizável a Longo
Prazo em 31/10/2012 e, no dia seguinte, em 01/11/2012, para o Ativo Circulante (estoque) – vide
fls. 30 e 45.

Ao seu turno, temos que tal aspecto fático, relevante fundamental para o debate
jurídico e celeuma que prevalece nos autos, ainda nessa C. Instância especial, é diferente daquilo
que se apresenta nos v. Acórdãos paradigmas trazidos.

Em relação ao v. Acórdão no 1102-001.329, primeiro paradigma, o imóvel
alienado naquela outra operação colhida pelo Fisco, estava alocado em conta de investimento, do
Ativo Permanente, manifesta e deliberadamente aguardando sua valorização pelos gestores,
procedendo-se, inclusive, a obras em tal bem. Confira-se:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
Ementa: MOTIVAÇÃO ADEQUADA E ESPECÍFICA. CUMPRIDOS OS
REQUISITOS DO ART. 142 DO CTN.
Estando devidamente motivado o lançamento, não há que se falar no seu
cancelamento, com base no art. 142 do Código Tributário Nacional.
Fl. 1495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.400 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.721484/2016-64

GANHO DE CAPITAL. EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE IMOBILIÁRIA.
Explorando a atividade imobiliária, a venda de participação em
empreendimento imobiliário constituído para exploração da atividade de
shopping center e de outros imóveis para sua expansão deve ser tributado
como receita da atividade.
(...)
A Contribuinte aduziu que houve um erro no registro, em 2004, do shopping no
“Ativo Permanente”, Conta “Investimentos”, pois ela sempre teve interesse em
revendê-lo.
Como consequência, procedeu a sua correção em 2009 para “estoque” e, em
2010, tributou-o como receita da atividade.
(...)
Antes de se posicionar sobre o tema, cumpre analisar os conceitos de
“estoque”, “ativo imobilizado” e “investimento” e, depois, verificar se houve
um erro por parte da Contribuinte no registro do seu ativo.
(...)
Dos conceitos expostos acima, conclui-se que a Contribuinte não poderia
enquadrar os terrenos como estoque, pois estoque pressupõe o interesse
imediato na revenda e a Contribuinte não tinha interesse em revendê-los assim
que os adquiriu, já que, como bem destacado pela própria Contribuinte, ela
aguardava o período de “maturação” (expansão, consolidação e valorização
do empreendimento).
(...)
Para que não restem dúvidas, transcreve-se trecho do sumario do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis no 28, que expressamente enquadrou o shopping
center dentro de “propriedade de investimento”: (...)
Assim, pelos motivos expostos acima, forçoso concluir que agiu corretamente a
Contribuinte em enquadrar o shopping no “Ativo Permanente”, Conta
“Investimentos”, não havendo que se falar na existência de qualquer erro.
Nada obstante, a despeito do enquadramento adotado pela Contribuinte ter
sido correto, o item 57 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis no 28 permite
a transferência de um bem de “propriedade para investimento” para
“estoque”, desde que se configure uma das seguintes hipóteses: (...)
Segundos tais dispositivos, deverá ser feita a transferência de um bem de
“propriedade para investimento” para “estoque” quando houver efetiva
alteração no uso, evidenciada pelo começo do desenvolvimento das atividades
dirigidas à venda, e desde que a propriedade não necessite de quaisquer
desenvolvimentos adicionais.
No presente caso, os terreno não precisavam de mais nenhum desenvolvimento
adicional, o que se comprova pelo fato de já ter sido terminada a construção do
shopping e, inclusive, pelo fato de a Contribuinte já estar auferindo
rendimentos de aluguéis e de estacionamento.
Além disso, constata-se que já havia iniciado o desenvolvimento das atividades
dirigidas à venda. Por exemplo, a Contribuinte procedeu a alteração do seu
contrato social em 2006, para prever a venda de imóveis próprios.
(...)
Fl. 1496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.400 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.721484/2016-64

Preenchidos os requisitos exigidos pelo item 57, (b), do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis no 28, correta está a transferência dos terrenos
para o estoque em janeiro de 2009, como foi recomendado pela MG Auditores
Independentes. (destacamos)

Como se observa, a situação é objetivamente diferente, em medida substancial.

Trata-se da transferência de um imóvel da conta investimento (ainda que dentro do
Ativo Permanente), para, então, a conta de estoque.

Não só a manutenção de um bem imóvel em conta de investimento tem
regramento e requisitos próprios - e, in casu, houve clara intenção correspondente, inclusive com
alterações estruturais no imóvel, visando à sua valorização e futura venda - como,
principalmente, a transferência desse mesmo bem classificado como investimento para o estoque
também possui regulação contábil específica (vastamente explorada no v. Acórdão paradigma),
com elementos relevantes próprios – diversos da simples manobra de reclassificação de imóvel
antes registrado na conta do imobilizado (outro subgrupo do Ativo Permanente) para o estoque.

Fica claro que o conjunto fático-probatório desse v. Acórdão paradigma é
discrepante e significativamente diverso, apontando, inclusive, para outras normas, critérios
contábeis e jurídicos de apuração de validade da conduta do contribuinte.

Posto isso, tal v. Aresto não se presta como paradigma válido, por ausência de
similitude fática e a consequente carência de instauração de um dissídio jurisprudencial completo
e satisfatório ao manejo recursal pretendido.

Já em relação ao v. Acórdão no 1102-001.085, segundo paradigma trazido, tratou
de circunstância em que, quando da alienação do bem imóvel, o mesmo já se encontrava na
conta de estoque ̧ antes da notícia de qualquer negociação ou celebração de negócio. Confira-se:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
LUCRO PRESUMIDO. BENS PASSÍVEIS DE INTEGRAR O ATIVO
CIRCULANTE E O ATIVO IMOBILIZADO. TRANSFERÊNCIA DE CONTAS.
A empresa optante pelo lucro presumido que comercializa bens suscetíveis de
serem contabilizados tanto no ativo permanente como na conta estoques, em
virtude de suas atividades desenvolvidas constarem, em ambos os casos, de seu
objeto social, pode transferir da primeira conta para segunda o respectivo bem
a ser destinado para futura comercialização sem a necessidade de apurar o
correspondente ganho de capital, contanto que seja adotado um conjunto de
procedimentos sistematizados, baseados nas normas e padrões de contabilidade
geralmente aceitos.
Fl. 1497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.400 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.721484/2016-64

(...)
O lançamento consistiu na tributação do ganho de capital apurado na
alienação de imóveis que, segundo o entendimento da Fiscalização, deveriam
ser classificados no balanço patrimonial como ativo permanente, e não como
circulante. Desse de modo, o ganho auferido na operação haveria de ser
considerado como resultado não operacional, acrescendo-se ao lucro
presumido.
A recorrente, ao contrário, sustenta tratar-se de venda de bem do ativo
circulante, classificado contabilmente como estoque, gerando portanto receita
operacional.
(...)
Diz que a transferência dos imóveis do ativo permanente para o ativo
circulante se fez em obediência ao disposto no art 178 da Lei no 6.404/1976,
uma vez que foi realizada de acordo com o grau de liquidez dos ativos.
De acordo com o Termo de Constatação Fiscal (fls. 453 - 454), a recorrente
sempre manteve os dois únicos imóveis na conta de ativo permanente até maio
de 2006, ocasião em que reclassificou contabilmente para conta de estoque,
tendo celebrado um contrato de compromisso de compra e venda em setembro
de 2006 com recebimentos em três prestações, 50% no ano de 2006 e a outra
metade até maio de 2007, mês em que efetivamente foi lavrado em cartório a
escritura pública de compra e venda.
(...)
No presente caso, se a recorrente decidiu em abril de 2006 explorar
efetivamente sua atividade econômica de compra e venda de imóveis, iniciando
com seus próprios imóveis, até mesmo como forma de capitalização, não
representa isso nenhuma conduta fraudulenta.
Não existe ilegalidade se o contribuinte transfere contabilmente seus bens
imóveis do ativo permanente para conta de estoque no ano de 2006 e no mesmo
ano efetiva o compromisso de compra e venda dos mesmos, oferecendo as
receitas da venda à tributação do lucro presumido por entender ser as mesmas
operacionais, conforme quadro abaixo: (...)
Ocorre que decisão empresarial de alienação dos referidos bens somente foi
tomada após 16 anos, mais precisamente, em maio de 2006 quando se
transferiu do ativo permanente para o ativo circulante, em conta de estoque. E
de fato foi compromissado sua venda em setembro de 2006 pelo valor de R$
25.000.000,00, sendo recebido naquele ano o montante de R$ 12.500.000,00,
dos quais R$ 8.000.000,00 foram reconhecidos como receita em setembro e R$
4.500.000,00 em outubro. Com a lavratura da escritura de compra e venda em
abril de 2007 foi concretizada a venda em 2007, e por conseguinte foi paga a
outra metade de R$ 12.500.000,00. (destacamos)

Neste outro v. Aresto paradigma, os debates e a análise da matéria jurídica deu-se
sob a premissa, incontroversa, de que a decisão empresarial de alienar os bens imóveis foi
anterior ao início de qualquer especto do negócio. E, dessa forma, foi tratada a possibilidade
jurídico-contábil dessa reclassificação fiscal pretérita, depois de muitos anos da aquisição do
bem, seus requisitos e a possibilidade de aliená-lo como estoque ainda no mesmo ano dessa
troca de contas contábeis.
Fl. 1498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.400 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.721484/2016-64

No presente feito, de maneira muito distinta e diferente, o cerne acusatório é
inverso, no sentido de que a reclassificação contábil, de imobilizado para estoque, deu-se
simultaneamente ou após as tratativas e o próprio negócio de alienação, não havendo
decisão empresarial prévia, tratando-se nestes autos da ineficácia e artificialidade do
procedimento em si.

Ainda que numa primeira leitura possa transparecer alguma semelhança, tal
elemento temporal da manobra contábil, do momento das tratativas e, mormente, a constatação
de antecedência da decisão e preparação para a comercialização do bem pelos administradores e
sócios, é crucial e primordial para a determinação da matéria legal e contábil a ser apreciada.

Não se trata de um detalhe ou de preciosismo técnico, mas, sim, da identificação
das premissas que o conjunto fático probatório revelam em cada um dos casos, quando da
instauração da demanda fiscal, delimitando o objeto litigioso do feito que, por sua vez,
derradeiramente, dá margem à existência ou não de um dissídio jurisprudencial sobre
determinada matéria tributária.

Desse modo, tal v. Acórdão paradigma, igualmente, não guarda a necessária
similitude fática para o manejo do Recurso Especial, não se vislumbrando a formação de
divergência sobre o mesmo tema.

Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pela
Contribuinte em relação à matéria da reclassificação de imóvel integrante do Ativo Não
Circulante para o Ativo Circulante.

Conhecimento do tema 2) da obrigatoriedade da aplicação de todos os efeitos
tributários decorrentes da reclassificação fiscal.

No v. Acórdão ora recorrido entendeu-se que, mesmo prevalecendo a infração que
exige crédito tributário referente ao ganho de capital percebido nas alienações procedidas, ao
invés de tratar seu produto como receita bruta operacional, antes tributada sob os coeficientes de
presunção do Lucro Presumido – denotando, então, procedimento de requalificação dos fatos
tributários pelo Fisco - não seria devido o ajuste das bases de cálculo com o desconto de todos
os valores já recolhidos ao Erário. Confira-se:

Da não dedução dos valores exigidos de IRPJ e de CSLL dos montantes de PIS
e COFINS
Eventuais recolhimentos de PIS ou de COFINS (sequer indicados), incidentes
sobre as receitas operacionais, em se mantendo definitivamente a autuação,
revelam-se como recolhimentos indevidos, não cabendo a esta unidade de
Fl. 1499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.400 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.721484/2016-64

julgamento efetuar o tipo de ajuste requerido no valor do IRPJ e da CSLL
exigidos de ofício e ora impugnados.

Para debater tal matéria nessa C. 1a Turma da CSRF, a Recorrente primeiro traz o
v. Acórdão no 102-001.228, paradigma que assim restou registrada sua ementa:

RECLASSIFICAÇÃO DOS FATOS PELA FISCALIZAÇÃO. APLICAÇÃO DOS
EFEITOS FISCAIS DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DOS
RENDIMENTOS JÁ TRIBUTADOS NO GRUPO ECONÔMICO.
Como os fatos ocorridos foram qualificados de ofício de forma diversa da
adotada pelo contribuinte, deve-se aplicar a nova qualificação com todas as
suas consequências.
Como os valores pagos para a aquisição das debêntures foram tratados como
aumentos de capital, a remuneração das debêntures, equivalente a 100% dos
lucros da controlada, deve ser considerada como distribuição de lucros à
controladora, isenta do IRPJ, nos termos do art. 10 da Lei no 9.249, de 1995.
Assim, devem ser excluídos da tributação os valores referentes à remuneração
das debêntures, tributados no contribuinte como receitas financeiras, após a
dedução do IRPJ e da CSLL sobre eles incidentes, por equivalerem aos lucros
que seriam distribuídos ao sócio sem incidência tributária.
Nos anos sob análise, a referida exclusão elimina todas as diferenças lançadas
no contribuinte, devendo-se cancelar a presente autuação.
(destacamos)

Como segundo paradigma, apresentou-se v. Acórdão no 107-09.587. Confira-se
sua ementa:

RECLASSIFICAÇÃO DOS FATOS PELA FISCALIZAÇÃO - EFEITOS - Se
afastados os efeitos do suposto pagamento de prêmio na subscrição de
debêntures e tributados pelo fisco os valores registrados como atribuídos à
controladora a título de participação, os valores assim registrados pela
beneficiária devem nela ser tratados como lucros recebidos da investida, sem
tributação. Se referidos valores foram oferecidos à tributação na beneficiária,
porque titulados como rendimentos, devem ser agora deduzidos do valor
tributável decorrente da glosa das amortizações do prêmio, independentemente
de formalidades, pois não se trata de repetição de indébito ou de compensação
de créditos, mas sim de reclassificação dos fatos.

A amplitude da matéria, que não refere-se a nenhum tributo ou transação
específica, e a clareza das ementas acima colacionadas, já denotam a certa similitude fática e a
notória presença de divergência jurisprudencial com o entendimento estampado no v. Acórdão no
1401-002.832, ora recorrido, sobre esta mesma matéria.

Fl. 1500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.400 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.721484/2016-64

Aqui a questão é simples e clara: nos v. Acórdãos paradigmas, diante da
requalificação dos fatos no lançamento de ofício, todos os recolhimentos efetuados
anteriormente pelos contribuinte, sobre as mesmas operações colhidas na fiscalização, foram
compensados no cálculo da exigência imposta.

Arrimado também na hipótese autorizadora do §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99,
nos termos aplicáveis ao tema do r. Despacho de Admissibilidade de fls. fls. 1.454 a 1.461,
entende-se por conhecer parcialmente do Apelo interposto, apenas no que tange à segunda
matéria, qual seja: da obrigatoriedade da aplicação de todos os efeitos tributários decorrentes
da reclassificação fiscal.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella

Voto Vencedor
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
O I. Relator restou vencido no conhecimento do recurso especial da Contribuinte
em relação à segunda matéria (“obrigatoriedade da aplicação de todos os efeitos tributários
decorrentes da reclassificação fiscal”).
A matéria teve seguimento em exame de admissibilidade porque, “enquanto a
decisão recorrida entendeu que eventuais recolhimentos de PIS ou de COFINS (sequer indicados),
incidentes sobre as receitas operacionais, em se mantendo definitivamente a autuação, revelam-se
como recolhimentos indevidos, não cabendo a esta unidade de julgamento efetuar o tipo de ajuste
requerido no valor do IRPJ e da CSLL exigidos de ofício e ora impugnados, os acórdãos
paradigmas apontados (Acórdãos nos 1102-001.228, de 2014, e 107-09.587, de 2008) decidiram, de
modo diametralmente oposto, que, como os fatos ocorridos foram qualificados de ofício de forma
diversa da adotada pelo contribuinte, deve-se aplicar a nova qualificação com todas as suas
consequências, uma vez que não se trata de repetição de indébito ou de compensação de créditos,
mas sim de reclassificação dos fatos”.
Contudo, analisando mais detalhadamente o recurso especial constata-se que a
pretensão da Contribuinte foi assim manifestada:
31. A despeito dos fartos argumentos constantes no Recurso Voluntário e nos Embargos
de Declaração, todos amparados por provas, entendeu a C. 1a Tuma da 4a Câmara da 1a
Seção que não deve haver dedução dos valores exigidos a título de IRPJ e CSLL, dos
montantes recolhidos a título de PIS e COFINS sobre as receitas de vendas dos bens
imóveis, no pressuposto de que se tratavam de receitas operacionais, afinal não integram
a base de cálculo do PIS e da COFINS as receitas não operacionais, decorrentes da
venda de ativo imobilizado e permanente.
O voto condutor do acórdão recorrido, de seu lado, adotou as razões de decidir da
autoridade julgadora de 1a instância acerca da matéria, assim vertidas:
Da não dedução dos valores exigidos de IRPJ e de CSLL dos montantes de PIS e
COFINS
Fl. 1501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.400 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.721484/2016-64

Eventuais recolhimentos de PIS ou de COFINS (sequer indicados), incidentes sobre as
receitas operacionais, em se mantendo definitivamente a autuação, revelam-se como
recolhimentos indevidos, não cabendo a esta unidade de julgamento efetuar o tipo de
ajuste requerido no valor do IRPJ e da CSLL exigidos de ofício e ora impugnados.
Constata-se, nessa abordagem, que a dedução pretendida foi negada não só por ser
a autoridade julgadora incompetente para tanto, mas também porque tais recolhimentos não
foram provados. Em exame ao recurso voluntário, observa-se que a Contribuinte supriu esta
omissão presente na impugnação, reportando a existência de pagamentos conforme e-fls.
1148/1150. Contudo, tais fatos não foram apreciados no acórdão recorrido e, em embargos de
declaração, a Contribuinte se limitou a suscitar omissões e contradições acerca dos critérios para
classificação da operação realização, apuração do ganho tributado e imputação da penalidade,
sem nada arguir acerca da negativa de dedução das contribuições pagas e tidas por
incomprovadas na decisão de 1a instância (e-fls. 1249/1263).
Logo, ainda que fosse apreciada a possibilidade de dedução segundo os contornos
da divergência suscitada pela Contribuinte, seu deferimento permaneceria dependente a da prova
da existência desses pagamentos, que permaneceu infirmada no acórdão recorrido.
Evidente, portanto, que falece interesse recursal à Contribuinte neste ponto, ,
porque a divergência por ela suscitada não permitem reverter o indeferimento da dedução
veiculado no acórdão recorrido. Neste sentido, aliás, é a jurisprudência consolidada dos
Tribunais Superiores:
Súmula 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”
Súmula 126/STJ: “É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta
em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si
só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário”.
Assim, o recurso especial da Contribuinte já não mereceria ser conhecido neste
ponto.
Para além disso, tem-se que os paradigmas apresentados pela Contribuinte
analisaram a recomposição pretendida sob a ótica da tributação da renda no grupo econômico
envolvido nas operações analisadas. Tratava-se, em ambos os casos (Acórdãos no 1102-001.228
e 107-09.587), de glosa de amortização de prêmio pago em operação com debêntures, deduzido
por pessoa jurídica integrante do mesmo grupo econômico da pessoa jurídica que auferiu os
rendimentos e os submeteu a tributação. Em tal contexto, os Colegiados decidiram eliminar a
incidência sobre os lucros da autuada frente à constatação de que os rendimentos
correspondentes foram submetidos a tributação equivalente em beneficiária do mesmo grupo
econômico. O paradigma no 1102-001.228 conclui que as amortizações consideradas
indedutíveis são menores do que os rendimentos considerados isentos que devem ser excluídos
e, por essa razão, não existe diferença a ser lançada no recorrente, devendo-se dar provimento
ao recurso para cancelar o lançamento. Na mesma linha, o paradigma no 107-09.587 afirma que
se referidos valores foram oferecidos à tributação na beneficiária, porque titulados como
rendimentos, devem ser agora deduzidos do valor tributável decorrente da glosa das
amortizações do prêmio.
Dessa forma, a conclusão, nos paradigmas, de que tal se dá independentemente de
formalidades, pois não se trata de repetição de indébito ou de compensação de créditos, mas sim
de reclassificação dos fatos, tem em conta a comparação de bases tributáveis no âmbito do IRPJ
e do CSLL, e não traz qualquer indicação que permita cogitar como tais Colegiados se
Fl. 1502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.400 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.721484/2016-64

posicionariam em relação à pretensão de dedução de tributos de espécies diferentes, incidentes
sobre o faturamento, e não o lucro, além de apurados em periodicidade diferente.
Há, portanto, dessemelhanças substanciais entre os acórdãos comparados.
Nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial somente tem
cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações e
constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Estas as razões, portanto, para NEGAR CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte, também na segunda matéria admitida.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada.

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Acompanhei o I. Relator na negativa de conhecimento ao recurso especial em
relação à primeira matéria.
O seguimento expresso em exame de admissibilidade teve por pressuposto que
“enquanto a decisão recorrida entendeu que não é o fato de a Recorrente possuir em seu objeto
social as atividades de locação e venda, que a garante trânsito livre contábil para classificar e
reclassificar os seus bens quando bem entender, de forma a ter a menor carga tributária possível, os
acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 1102-001.329, de 2015, e 1102-001.085, de 2014)
decidiram, de modo diametralmente oposto, que explorando a atividade imobiliária, a venda de
participação em empreendimento imobiliário constituído para exploração da atividade de shopping
center e de outros imóveis para sua expansão deve ser tributado como receita da atividade
Fl. 1503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.400 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.721484/2016-64

(primeiro acórdão paradigma) e que a empresa optante pelo lucro presumido que comercializa
bens suscetíveis de serem contabilizados tanto no ativo permanente como na conta estoques, em
virtude de suas atividades desenvolvidas constarem, em ambos os casos, de seu objeto social, pode
transferir da primeira conta para a segunda o respectivo bem a ser destinado para futura
comercialização sem a necessidade de apurar o correspondente ganho de capital (segundo acórdão
paradigma).”.
Contudo, a Contribuinte se prendeu a suscitar o dissídio jurisprudencial acerca da
viabilidade de reclassificação de imóvel integrante do Ativo Não Circulante para o Ativo
Circulante e da tributação da receita oriunda da alienação de imóvel pelo regime do Lucro
Presumido, quando presente a atividade de compra e venda de imóveis no objeto social da
pessoa jurídica, ainda que o imóvel já tenha sido alugado em algum momento e a
reclassificação contábil tenha sido feito dias antes da data da celebração do contrato, deixando
de considerar diferencial presente nestes autos determinante para a acusação fiscal e manutenção
da exigência na decisão de 1a instância, adotada no acórdão recorrido: os imóveis integralizados
ao capital da autuada em 2010 foram alugados, no início de 2011, à controladora que os
integralizou por um prazo de cinco anos, a impedir a reclassificação pretendida em maio de
2012, nos termos do voto condutor do acórdão recorrido:
De fato, como bem concluiu a DRJ, os imóveis recebidos para integralização do capital
da recorrente jamais deixaram de ser o que eram na Controladora, ou seja, eram
imóveis e/ou terrenos que faziam parte de seu parque fabril, portanto eram bens do
ativo imobilizado. Tanto é que foram assim classificados na escrituração da
recorrente, aliado ao fato de que logo após a integralização foram, todos, alugados à
Controladora por um prazo de cinco anos.
Então, os imóveis recebidos não poderiam ser classificados no ativo circulante
(estoques), pois, apesar de constar no objeto social da recorrente, a administração,
aluguel, compra e venda de imóveis próprios, tais imóveis não eram destinados à
venda, ou seja, não faziam parte de venda no curso ordinário de seu negócio.
Isto porque, a classificação do bem como ativo permanente (bem necessário à
manutenção da atividades da empresa) deve ser verificado no momento da sua aquisição
ou incorporação à empresa, e nesse caso, não restam dúvidas que os imóveis que
serviam de parque fabril para a Controladora, e alugados por um período de 5 anos
estavam corretamente classificados. (destaquei)
A autoridade julgadora de 1a instância ainda enfatizou que:
De fato, os imóveis são bens integrantes do ativo imobilizado e sua vinda para a
controlada não mudou a sua essência, pois, apesar de transferir a sua propriedade (na
integralização de capital, ressalte-se), continuaram a executar as mesmas funções
econômicas na própria controladora. Até mesmo após a alienação dos imóveis para a
CSHG Logística, os imóveis não perderam a sua característica essencial, uma vez que
na negociação contratual a Controladora figurou como Anuente, ocasião em que
ficou estabelecido que a compradora (CSGH) se obrigaria a alugar tais imóveis à
Controladora por cinco anos. (destaquei)
Esta circunstância, ausente nos paradigmas, foi determinante para a conclusão de
que os imóveis alienados não deixaram de representar ativo permanente, impondo o
reconhecimento do ganho como acréscimo ao lucro presumido do período. Insuficiente, portanto,
a constatação de que as pessoas jurídicas autuadas nos paradigmas também exercerem atividade
imobiliária e alienaram bens antes classificados no ativo permanente. A dessemelhança
substancial verificada em relação à destinação originalmente dada aos imóveis alienados pela
autuada impede a caracterização do dissídio jurisprudencial suscitado.
Fl. 1504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.400 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.721484/2016-64

Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO em relação à primeira
matéria (“reclassificação de imóvel integrante do Ativo Não Circulante para o Ativo Circulante e
da tributação da receita oriunda da alienação de imóvel pelo regime do Lucro Presumido”).
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA.

Fl. 1505
DF CARF MF
Documento nato-digital